Tribunal: TJSP
Processo: 1126464-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA. Menor que é parte legítima para pedir ressarcimento de valores pago por genitor. Despesas que foram feitas em seu benefício. Ilegitimidade afastada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Tratamento interdisciplinar e metodologia ABA. Negativa de cobertura. Contrato anterior à Lei no 9.656/98. Irrelevância. Súmula 100, TJSP. Tratamento prescrito

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA. Menor que é parte legítima para pedir ressarcimento de valores pago por genitor. Despesas que foram feitas em seu benefício. Ilegitimidade afastada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Tratamento interdisciplinar e metodologia ABA. Negativa de cobertura. Contrato anterior à Lei no 9.656/98. Irrelevância. Súmula 100, TJSP. Tratamento prescrito pelo médico, com concordância da família. Súm. 608 STJ e 102 TJSP. Enunciados 99 e 99 da III Jornada de Saúde CNJ. NT NAT-JUS 1/19 e NT CNJ 133/19 desfavoráveis. Porém, Secretaria de Saúde de SP e Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica no tratamento de pacientes com TEA. Previsão na Res. ANS 428/2017 de cobertura de fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, além de terapia ocupacional e tratamentos para fins de reeducação e reabilitação física. Cabe ao médico, e não ao plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente, com participação da família. Abusividade da exclusão de cobertura e limitação de sessões. Art. 51, IV, CDC. Em caso de opção por clínica ou profissional não credenciado, o reembolso deverá ser limitado ao previsto no contrato, de acordo com o serviço prestado, sem limitação do número de sessões. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Recurso do autor provido e recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126464-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados/apelantes PEDRO PAULO DA SILVA
MOREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e JOÃO PEDRO GREGORIO
MOREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso da ré. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Bradesco Saúde S/A
Apelado/Apelante, Apelado/Apelante: João Pedro Gregorio Moreira Menor representado,
Pedro Paulo da Silva Moreira Repres. Menor(es)
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Processo de Origem: 1126464-82.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Paula Velloso Rodrigues Ferreri
VOTO no 14722
ILEGITIMIDADE ATIVA. Menor que é parte legítima para pedir
ressarcimento de valores pago por genitor. Despesas que foram
feitas em seu benefício. Ilegitimidade afastada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de Transtorno do Espectro
Autista. Tratamento interdisciplinar e metodologia ABA. Negativa
de cobertura. Contrato anterior à Lei no 9.656/98. Irrelevância.
Súmula 100, TJSP. Tratamento prescrito pelo médico, com
concordância da família. Súm. 608 STJ e 102 TJSP. Enunciados
99 e 99 da III Jornada de Saúde CNJ. NT NAT-JUS 1/19 e NT
CNJ 133/19 desfavoráveis. Porém, Secretaria de Saúde de SP e
Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como abordagem
terapêutica no tratamento de pacientes com TEA. Previsão na Res.
ANS 428/2017 de cobertura de fisioterapia, psicoterapia,
fonoaudiologia, além de terapia ocupacional e tratamentos para
fins de reeducação e reabilitação física. Cabe ao médico, e não ao
plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente, com
participação da família. Abusividade da exclusão de cobertura e
limitação de sessões. Art. 51, IV, CDC. Em caso de opção por
clínica ou profissional não credenciado, o reembolso deverá ser
limitado ao previsto no contrato, de acordo com o serviço
prestado, sem limitação do número de sessões. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Recurso do autor
provido e recurso da ré parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 198/204, cujo relatório fica
adotado, para confirmar a tutela antecipada deferida (fls.109/111) e condenar a ré
a custear o tratamento do autor, conforme relatório de fls.57/58, sem limites de
sessões anuais, através de rede referenciada mediante apresentação de clínicas
e profissionais habilitados para sua realização ou, em caso de inexistência,
através de profissionais particulares. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 3
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 208/234), sustentando,
em síntese: 1) as exclusões e limitações estão previstas no contrato de forma
clara; 2) o contrato é anterior à Lei 9.656/98, não havendo que se falar em
irretroatividade, e não adaptado, não estando vinculado ao rol da ANS; 3) ainda
que o contrato fosse adaptado, os procedimentos solicitados não seriam
cobertos, em razão da ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS,
que é taxativo; 4) não há obrigatoriedade de fornecimento de método específico,
qual seja, o ABA, devendo ser respeitados os limites impostos pelo contrato; 5) o
reembolso dos valores gastos pelo autor devem obedecer aos limites contratuais,
não sendo cabível a restituição integral. Pede a reforma da r. sentença.
Apela, também, o autor (fls. 238/247), alegando, em
síntese: 1) com a resposta da ré de que não havia profissionais habilitados para o
seu tratamento, em sua rede credenciada, foi solicitado o reembolso dos valores
gastos em rede particular; 2) há legitimidade do autor, menor, pleitear a
devolução dos valores gastos por seu genitor com o seu tratamento; 3) a ré
sequer aventou a alegada ilegitimidade do autor, argumentando, apenas, que o
reembolso não poderia ser integral. Pede a reforma parcial da r. sentença.
Apenas a ré apresentou contrarrazões (fls.251/258).
Regularmente processados e preparados os recursos
(fls. 235/236 e 248/249).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls. 277/284).
É o relatório.
O recurso do autor comporta provimento, pois não há
que se falar em ilegitimidade ativa.
O autor é menor, nascido em 13/09/2015 (fls.41),
beneficiário do plano de saúde de seu genitor, que o representa nestes autos.
Sendo menor, é natural que os documentos comprobatórios das despesas
realizadas estejam em nome do genitor, mas é indubitável de que se referiram ao
tratamento do autor, como se vê às fls. 63/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 4
O autor possui legitimidade, portanto, para pedir o
ressarcimento das despesas realizadas em seu favor pelos seus genitores.
Nesse sentido, tem-se:
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de indenização por
danos morais e materiais. Sentença que julga parcialmente procedente a
ação e condena as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 38.783,94, além de indenização por danos morais em R$
8.000,00. Recurso de ambas partes. Preliminar de ilegitimidade ativa

Menor que é parte legítima para pedir ressarcimento de valores pago
por genitor. Despesas que foram feitas em seu benefício. Cerceamento
de defesa Desnecessária a realização de perícia médica. Relatório médico
que concluiu pela gravidade da doença e pela necessidade da realização do
procedimento. Mérito
Autor acometido de Estenose Pulmonar grave.
Necessidade da realização de Valvoplastia Pulmonar. Rés que recusaram
cobertura, sob a alegação de necessidade de cumprimento de carência.
Negativa abusiva. Atendimento em caráter de urgência devidamente
comprovado. Incidência da Súmula no 103 desta Corte. Dano moral não
caracterizado. Conquanto não se desconheça alguma divergência, em
situações como a dos autos, esta Câmara tem se orientado no sentido da
inexistência de direito ao ressarcimento almejado. E, na espécie, o autor
logrou atendimento médico, ainda que custeado inicialmente por seus
genitores. Sucumbência recíproca, preponderante das rés, que arcarão com
80% das custas judiciais; imputando-se ao autor os 20% restantes.
Honorários devidos pelas rés ao autor fixados em 10% do valor da
condenação, e pelo autor a cada uma das rés em 10% do valor expurgado da
condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DAS RÉS
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PREJUDICADO
o
do
autor”
(1000342-53.2015.8.26.0168 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de
Saúde - Relator(a): Cristina Medina Mogioni - Comarca: Dracena - Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 09/07/2020 -
Data de publicação: 09/07/2020) [g.n.].
Ressalte-se que, em nenhum momento, a ré alegou
ilegitimidade do autor, em pleitear o reembolso dos valores gastos no tratamento
realizado, limitando-se a insurgir-se contra a devolução integral daqueles.
Assim, de rigor o afastamento da ilegitimidade ativa do
autor, reconhecida na r. sentença, com relação ao pedido de reembolso.
Por sua vez, o recurso da ré comporta parcial
provimento.
Consta que o autor, menor nascido em 13/09/2015 (fls.
41), é beneficiário de plano de saúde operado pela ré (fls.50) e foi diagnosticado
com Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe prescrito tratamento
“multidisciplinar nas áreas de Psicologia ABA - 2h/semana, Fonoaudiologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 5
especializada em comunicação alternativa - 5h/semana e Terapia Ocupacional de
Integração sensório motora - 3h/semana” (fls.57), cuja cobertura foi negada pela
ré.
De acordo com o relatório médico de fls.57, é
necessário o autor ser submetido ao tratamento prescrito, pois “O ABA apresenta
eficácia comprovadamente superior a outros métodos e caso o paciente não
tenha o tratamento adequado poderá ter prejuízos de difícil reparação futura”.
Divergem as partes quanto à obrigação da requerida
de custear integralmente o tratamento do autor.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Portanto,
as
cláusulas
contratuais
devem
ser
interpretadas em favor da parte vulnerável, qual seja, o beneficiário, visando
estabelecer o equilíbrio do contrato.
Ante as alegações da ré de ausência de cobertura
contratual e irretroatividade da Lei no 9.656/98, necessário se estabelecer a
irrelevância do plano de saúde do autor tenha sido contratado antes da vigência
da Lei no 9.656/98 e a ela não tenha sido adaptado.
Os contratos envolvendo planos de saúde são de trato
sucessivo, renovando-se automaticamente, sujeitando-se suas cláusulas e
condições às modificações posteriores introduzidas por novas leis.
Apropriada, nesta quadra, a abalizada lição de
CLÁUDIA LIMA MARQUES1 no sentido de que “Os contratos de planos e seguro-
saúde são contratos cativos de longa duração a envolver por muitos anos um
fornecedor e um consumidor, com uma finalidade em comum, assegurar para o
consumidor o tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos futuros envolvendo a
saúde deste, de sua família, dependentes ou beneficiários. Neste tipo contratual é
normal que, com o passar dos anos, modifique-se a lei especial aplicável ou edite-
1 “Saúde e Responsabilidade: Seguros e Planos de Assistência Privada à Saúde”, Ed. RT, 1999, pp. 117-118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 6
se lei especial ao lado da lei geral já existente. É o que ocorre no caso em
estudo, com o Código de Defesa do Consumidor como lei geral ratione materiae e
a Lei 9.656/98, como lei especial ratione materiae. Face a reiterada jurisprudência
brasileira, indiscutível, pois, hoje, que aos contratos de seguro e planos de saúde
assinados antes da entrada em vigor da nova lei (e suas modificações) aplica-se
somente o Código de Defesa do Consumidor e a legislação anterior especial aos
seguros. A aplicação retroativa a estes contratos da nova Lei 9.656/98 somente
poderá se dar por força do próprio Código de Defesa do Consumidor em um
verdadeiro diálogo de fontes, como especificou Erik Jayme”.
De todo modo, a questão está pacificada pela Súmula
no 100 desta Corte:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Outrossim, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado no sentido de que, sob determinadas condições, pode
o plano definir quais doenças serão cobertas, porém não a forma de diagnóstico
ou tratamento, prevalecendo a prescrição médica.
No que tange a tratamento de transtorno de espectro
autista e a terapias não previstas no rol de procedimentos da ANS, como é o
caso dos autos, a III Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça
aprovou os seguintes enunciados:
“Enunciado 97 As solicitações de terapias alternativas não
previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia,
hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio
obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em
Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de
Evolução”.
“Enunciado 99
O tratamento multiprofissional do
transtorno de espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das
operadores de saúde, as quais devem viabilizar ao beneficiário ou equipe
multiprofissional credenciada pela operadora de saúde, desde que o método
seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais
integrantes da referida equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente
previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS”.
Nos termos de Nota Técnica NAT/JUS-SP no 1/19,
conforme solicitação de 14.06.2019, a ABA é “um método de ensino de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 7
comportamentos apropriados, dividindo as tarefas em pequenos passos e
treinando os pacientes de forma sistemática e precisa. É caracterizada por uma
apresentação discreta de estímulos com respostas seguidas de feedback
imediato. Reforço positivo, coleta de dados e testes sistemáticos de instrução”.
Após análise da literatura consultada, pela limitação dos dados apresentados nos
estudos, não foi encontrada evidências suficientes sobre a efetividade da terapia,
concluindo-se não ser “possível corroborar pela indicação da Terapia ABA sobre
outras terapias no tratamento e acompanhamento de Transtorno de Espectro
Autista”.
No mesmo sentido, a Nota Técnica do CNJ no 133, de
29.05.2019, foi desfavorável, concluindo que “não há evidências fortes de
superioridade da psicoterapia comportamental pelo método ABA em relação à
psicoterapia padrão. O consenso é que a maior carga de terapias (psicoterapia,
fisioterapia, terapia ocupacional etc) em torno de 25 horas por semana, consegue
apresentar resultados mais consistentes”.
Não obstante a conclusão desfavorável da Nota
Técnica NAT/JUS-SP no 1/19, consta que tanto a Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo, quanto o Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como
abordagem terapêutica possível no tratamento de pacientes com TEA, ainda que
com restrições quanto a sua efetividade comparada a outras terapias:
“a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo possui
um Protocolo para tratamento e encaminhamento de pacientes com
TEA,
que
apresenta
como
abordagens
terapêuticas:
projeto
terapêutico singular (PTS)
que deve ser elaborado por equipe
multiprofissional
de
referência;
terapia fonoaudiológica; terapia
ocupacional; abordagem familiar; psicoeducação e apoio familiar. No
protocolo é abordada a possibilidade de uso de intervenção
comportamental precoce baseada na experiência ABA, sendo
avaliado pelo protocolo meta-análise que apresenta resultados
positivos; porém com limitações metodológicas que ainda restrigem
as conclusões sobre sua efetividade em relação às outras terapias.
Em 2016, foi aprovada a Portaria no 324, do Ministério
da Saúde, como complemento às Diretrizes do MS sobre o TEA,
sobretudo quanto às Diretrizes Clínicas do MS sobre TEA, sobretudo
quanto ao uso de condutas terapêuticas em âmbito ambulatorial. Sobre
o tratamento não medicamentoso é citado no protocolo modelos
como a aplicação de ABA e TEACCH (tratamento e educação para
crianças com TEA, mas descreve que: “Entretanto, apesar de qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 8
algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão
suporte aos benefícios das mais variadas intervenções, sem encontrar
evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de
intervenção seja superior a outro [40,85,86]. Assim, a escolha do
método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser
feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente,
garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios
do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a
corresponsabilidade pelo cuidado” [último grifo nosso] (texto disponível
no site do TJSP, no endereço https://aplicacoes.tjsp.jus.br/sites/NatJus/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllIt ems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FNatJus%2FDocumentos%20Compartilhados%2F S%C3%A3o%20Paulo&FolderCTID=0x01200008C5FB9F1674CE4089F39F6EA7F47 1F8&View=%7BAAC67BF7-E4A0-4298- BCB1-04C63BA283B3%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTab Persistence).
Por outro lado, a Resolução da ANS no 428/2017, em
seu art. 21, III, IV e IV, dispõe que:
“Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos
realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou
procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam
de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período
superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e
unidades similares, observadas as seguintes exigências:
III cobertura de consultas ou sessões com nutricionista,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo de acordo com o
estabelecido nos Anexos desta RN;
IV - cobertura de psicoterapia de acordo com o número de
sessões estabelecido nos Anexos desta RN, que poderá ser realizada tanto
por psicólogo como por médico devidamente habilitados;
V
cobertura dos procedimentos de reeducação e
reabilitação física listados nos Anexos desta RN, que podem ser realizados
tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por
ano”.
Ou seja, há previsão na resolução da ANS de
cobertura de fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, além de terapia
ocupacional e tratamentos para fins de reeducação e reabilitação física.
Ressalte-se que cabe ao médico, e não ao plano de
saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente, com participação da família.
Assim, ante a expressa indicação médica, com
concordância da família do paciente, apesar de dúvidas quanto a eficácia
científica dos tratamentos, a exclusão de cobertura e limitação de sessões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 9
entremostram-se abusivas, uma vez que contrárias ao objeto do próprio contrato,
sendo a cláusula limitativa nula, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
Além disso, em observância aos princípios do Código
de Defesa do Consumidor, não há mesmo que se falar em exclusão ou limitação
de cobertura, pois a negativa do procedimento em discussão equivaleria a negar
o direito do autor a uma vida com dignidade e desenvolvimento de sua
comunicação e de habilidades adaptativas e sociais.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PLANO
DE
SAÚDE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Procedência Cobertura para tratamento do autor Terapia ABA (Análise do
Comportamento Aplicada) Negativa da seguradora ré sob o argumento de
que se cuida de procedimento não previsto no rol da ANS Cláusula que
está em desacordo com o artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC (que não foi
revogado pela Lei 9.656/98 ou Resoluções coligadas) Necessidade do
paciente, ademais, incontroversa (portador de transtorno do espectro autista)
Cobertura devida Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça (Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS) Sentença mantida Recurso
improvido”. (Apelação no 1031877-76.2016.8.26.0002, Des. Relator: Salles
Rossi, data de julgamento: 24/01/2017, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Plano de saúde - Obrigação de fazer - Negativa de
Cobertura de tratamento de análise de comportamento aplicado (ABA),
terapia ocupacional (método integração sensorial) e fonoaudiologia, sob os
argumentos de ausência de cobertura para o tratamento alternativo pleiteado;
que há cobertura pelos métodos convencionais e que deve prestar
assistência nos limites legais e contratuais - Autor diagnosticado com
transtorno do espectro do autismo, que necessita do tratamento solicitado,
conforme prescrição médica apresentada - Abusividade reconhecida -
manutenção da imposição de obrigação de custear todos os procedimentos
requisitados pelo médico - Incidência do princípio do cuidado - Precedentes -
Sentença
mantida
-
Apelo
desprovido”
(Apelação
no
1017295-26.2016.8.26.0114, Des. Relator: A.C. Mathias Coltro, data de
julgamento: 25/04/2018, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Plano de saúde - Negativa de cobertura para terapia
multidisciplinar composta por equoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional,
terapia ABA, musicoterapia e psicomotricidade, com fundamento na ausência
de previsão no rol da ANS e na limitação do número de sessões por ano
Abusividade - Súmula TJSP n.o 102 - Precedentes - Decisão mantida -
Recurso improvido” (Apelação no 1012150-90.2017.8.26.0554, Des. Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126464-82.2019.8.26.0100 - 10
Eduardo Sá Pinto Sandeville, data de julgamento: 09/05/2018, 6a Câmara de
Direito Privado TJSP).
Outrossim, se o autor optar por clínica ou profissional
não credenciado, devem ser respeitados os limites de reembolso previstos no
contrato, de acordo com o tratamento prestado (psicologia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional), sem limitação de número de sessões.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
para reconhecer a legitimidade do autor em pleitear o reembolso dos valores
gastos pelo genitor, com o seu tratamento, e, em caso de opção do autor por
clínica particular ou profissional não credenciado, o reembolso ser limitado ao
previsto no contrato para o serviço prestado (psicologia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional), sem limitação de número de sessões.
Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, é
mantida a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, nos
termos da r. sentença.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor
e dá-se parcial provimento ao recurso da ré, nos termos da fundamentação
supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora